Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719816-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: JORCILEIA STINGHEL SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. MODALIDADE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REMESSA DOS AUTOS. NATJUS. REJEITADA. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. OPERADORA. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. RECUSA INDEVIDA. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. 1. Não se aplica do Código de Defesa do Consumidor à relação existente entre a beneficiária e o plano de saúde na modalidade de autogestão, cuja adesão aos planos é limitada a determinada categoria de beneficiários, aplicando-se, no caso, o enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Incumbe à operadora do plano de saúde o ônus da prova quanto à possibilidade de substituição do medicamento indicado pelo médico responsável pelo tratamento da paciente por outro constante do rol de fármacos por ela custeados, fato esse que seria impeditivo do direito pleiteado na petição inicial, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 3. Ausente dúvida fundamentada nos autos quanto a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado pela paciente por outro equivalente cuja cobertura é prevista contratualmente, não há fundamento para remessa dos autos ao NatJus. 4. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação única de que o fármaco prescrito não está listado no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Precedentes STJ e TJDFT. 5. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigo 1o, III, da Constituição Federal c/c artigos 421 e 422 do Código Civil c/c artigos 12, I, “b” e “c”, II, "b" e "d", artigo 35-C, I, artigo 35-E, IV, da Lei no 9.656/98). 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, sustentando, em síntese, que o fornecimento do medicamento pleiteado não está garantido no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), por isso não pode ser custeado pela operadora. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigo 186 do Código Civil alegando indevida a indenização a título de danos morais, porque não há violação de direito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334 e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, em atenção ao id 18804961-Pág. 24, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334 e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.92. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003